Tribunal: STF
Processo: Rcl 62529
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cícero Ricardo de Souza, em 25.9.2023, contra a seguinte decisão da juíza da 18ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Serra Talhada/PE, no Processo n. 0000719-88.2021.4.05.8303, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “Cuida-se de ação ordinária promovida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, em que a parte autora pretende a substituição do índice de correção monetária de conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao argumento de que a aplicação da Taxa Referencial, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não se mostra suficiente para repor as perdas inflacionárias. 



    (…) A Lei nº 8.036/90 é clara ao adotar, em seu artigo 13, a TR como índice para a correção dos saldos vinculados à caderneta de poupança, senão vejamos: (…)



    Por sua vez, a remuneração básica dos depósitos da poupança é dada pela Taxa Referencial- TR, conforme disciplina o art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993, que dispõe que ‘os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial- TR relativa à respectiva data de aniversário’. Anote-se que a mudança na forma de remuneração da caderneta de poupança empreendida no ano de 2012 não afastou a adoção da TR, conforme teor do art. 2º da lei nº 12.703/2012. 



    Verifica-se, assim, que a legislação do FGTS adotou como índice de correção monetária aquele utilizado para a atualização dos valores depositados em caderneta de poupança, ou seja, o índice oficial adotado foi a Taxa Referencial.



    (…) Destarte, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo postulante, o STF ainda não proclamou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção dos saldos vinculados à conta do FGTS. 



    (…) Destarte, a improcedência do feito é medida que se impõe.



    Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC” (fls. 1-4, e-doc. 6).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fls. 5-6, e-doc. 6), e interposto recurso inominado, pendente de análise na presente data.



    2. O reclamante alega que “o tema é conhecido: discussão sobre a rentabilidade das contas do FGTS (ADI 5.090 – DF)” (fl. 2).



    Afirma que “ainda não há por parte do Supremo Tribunal Federal o julgamento do mérito de forma definitiva da matéria, razão pela qual, este Excelso STF, por meio de decisão cautelar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, determinou suspensão de todos os feitos que versem sobre a respectiva matéria” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão reclamada julgou improcedente o pedido da parte autora, com base em julgado do STJ, em completo desrespeito a decisão do STF que determinou a suspensão nacional de todos os feitos acerca da matéria tratada pela ADI 5.090” (fl. 5).



    Requer “medida liminar inaudita altera parte, nos termos do art. 989, II, do CPC, de modo a suspender os efeitos da r. sentença, exarada pelo D. Juízo da 18ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Serra Talhada – PE, no processo nº 0000719-88.2021.4.05.8303, até o julgamento em definitivo da presente reclamação” (fl. 13).



    Pede “a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em obediência ao decidido pelo Excelso STF na ADI 5.090 - DF” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar-se a sobrestar a ação ajuizada pelo reclamante e julgar extinto o processo com resolução de mérito, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Tem-se naquela decisão:



    “DECISÃO:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).



    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos desde a data em que exarada, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).



    7. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 0000719-88.2021.4.05.8303 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    A decisão reclamada foi proferida em 9.6.2023, portanto após a determinação de suspensão nacional emitida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 



    Tem-se por descumprido o ato indicado como paradigma, pois, desde 6.9.2019, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar ação que versa a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    Na assentada de 8.4.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 52.220, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 26.4.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0000719-88.2021.4.05.8303 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora